Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728612-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A EMBARGADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator